Tribunal: TJBA
Processo: 0500477-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500477-60.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EURIDICE SA PEREIRA FROES Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEFERÊNCIA DO PERCENTUAL DE HORAS EXTRAS. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. STJ. TJBA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A controvérsia posta nos autos diz respeito ao direito da Apelante ao recebimento da diferença do percentual de horas extras pago pelo Estado da Bahia à razão de 20%, mas que seria de 50% nos termos da lei 6.677/1994. O Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, extinguiu o feito, pela incidência da prescrição do fundo de direito. A apelante, em suas razões, refuta a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador,referente a pedido de diferenças salariais decorrentes de desvio de função. Apresenta, pois, razões dissociadas da realidade dos autos, fugindo à regra da impugnação específica, em patente inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso deve guardar relação de congruência com o julgado atacado, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi". Alinhando-se a tal entendimento, firma-se o TJBA. APELO NÃO CONHECIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Eurídice Sá Pereira Froes, tendo como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.